Tribunal: TJPA
Processo: 0010457-19.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010457-19.2014.8.14.0040

APELANTE: EDSON PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: VALE SA, NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DA APA DO IGARAPE GELADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A
Recorrida Vale S.A. não participou de quaisquer atos para a consecução do programa, inclusive não fez parte do instrumento particular de transação extrajudicial juntado aos autos pelo Recorrente como fundamento do seu pleito indenizatório, logo impossível imputar à referida instituição responsabilidades atinentes ao objeto da lide. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.

2.
O Apelante não provou os fatos constitutivos de seu direito em conformidade com o exigido pelo art. 373, inciso I do CPC, deixando de demonstrar nos autos o alegado ato ilícito e os supostos danos cometidos a ele pelos Apelados, razão pela qual a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização deve ser mantida em todos seus termos.

Precedentes deste E. Tribunal.

3. R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
EDSON PAULO DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização movida em desfavor de NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO IGARAPÉ GELADO (NDHE) e de VALE S.A (FUNDAÇÃO VALE).

Na exordial (ID 1172960), o Autor informa que é proprietário de lote rural na Área de Preservação Ambiental (APA) do Igarapé Gelado. Diz que o grupo Vale instituiu o “Programa de Créditos de Sustentabilidade Fundação Vale”, visando desenvolver pequenos produtores rurais locais na preservação ambiental e implementar o “Pagamento por Serviços Ambientais” (PSA) por meio de estoque de carbono em áreas de florestas.

O Requerente aduz que foram realizadas reuniões, oficinas, palestras, audiência pública e trabalhos de conscientização durante anos, a fim de atrair a comunidade para participar do projeto. Criou-se, segundo ele, profunda expectativa de direitos decorrentes da renda a ser auferida com os serviços ambientais de forma que os moradores da área deixaram de realizar qualquer outra atividade econômica rural eis que absorvidos pelas ideias disseminadas e pela esperança de remuneração.

Contudo, o Autor alega que o projeto foi suspenso por decisão exclusiva das Rés, causando danos materiais e morais aos envolvidos, prejuízos que teriam sido reconhecidos expressamente pelas Requeridas ao formalizarem transação extrajudicial com alguns moradores, comprometendo-se a indenizá-los de acordo com o potencial de estoque de carbono de seu lote. Entretanto, o Requerente afirma que não foi incluído no rol dos beneficiados com a indenização, embora tenha empreendido esforços para a implantação do projeto, reflorestando suas terras.

Por fim, argui ainda que a justificativa dada para paralisação do projeto (falta de adesão dos órgãos públicos) é inverídica, inexistindo negativa expressa do Poder Público. Em vista disso, pleiteia a indenização mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conferida aos demais moradores do local, e lucros cessantes, além do ressarcimento por danos morais no mesmo patamar pelo fato de ter sido excluído da negociação.

Na contestação (ID 1172962), a Vale S.A levanta a preliminar de ilegitimidade passiva por não possuir relação jurídica com a parte autora, por não ter participado das negociações mencionadas e pelo Núcleo de Desenvolvimento do APA Igarapé Gelado não integrar seu grupo econômico.

No mérito, caso não seja acolhida a preliminar, defende a probidade e boa-fé contratuais durante as negociações entre NDHE e os superficiários do Projeto Mata Viva, bem como afirma inexistir dano moral.

O referido Núcleo também ofertou contestação (ID 1172964, p. 14), arguindo que o projeto surgiu por mera liberalidade haja vista que não receberam nada com sua concretização e o que pretenderam foi possibilitar a promoção do desenvolvimento sustentável na comunidade, ajudando os moradores a se adequarem à legislação ambiental já que vivem em área de proteção. Assim, aduz que, por ser um negócio jurídico gratuito, para que haja responsabilidade civil é necessário provar a existência de culpa, o que não ocorreu no caso.

O NDHE afirma ainda a má-fé do Autor, sob o argumento de que ele firmou a transação extrajudicial mencionada na exordial, recebendo o valor correspondente, não existindo indenização a ser ressarcida.

Por fim, o Núcleo Réu alega a impossibilidade de indenização por danos morais em virtude de mero descumprimento contratual e que inexistem prejuízos extrapatrimoniais comprovados nos autos.

O Autor apresentou réplica às contestações (ID 1172968, p. 1 a ID 1172968, p. 16).

Em audiência, a conciliação entre as partes restou infrutífera (ID 1172969).

Realizou-se audiência de instrução e julgamento (ID 1172969, p. 04/05).

As partes juntaram memoriais finais (ID 1172971 a ID 1172973).

O processo foi sentenciado nos seguintes termos (ID 1172974):

Nesse passo, há de se reconhecer a impossibilidade de responsabilização da requerida VALE S/A, pois esta não assumiu obrigações contratualmente, nem suas atitudes são capazes de gerar qualquer vínculo jurídico entre as partes, concluindo-se, portanto, por sua ilegitimidade.

[...]

Assim, quanto à VALE S/A os pedidos não merecem prosperar.

Com relação ao NDHE, igualmente.

[...]

A transação em comento trata-se de mera liberalidade entre as partes, sem nenhum vício, com fulcro, inclusive, de evitar qualquer discussão posterior sobre o assunto, o que não impediu o ajuizamento das ações. Por outro lado, não significa reconhecimento de direito, não pode ser utilizado como parâmetro para ser estendido a outros lotes e/ou colonos.

[...]

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas processuais, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Autor ingressou com apelação (ID 1172975) arguindo preliminarmente a legitimidade da Vale S.A, pois teria sido a empresa que organizou e divulgou o Projeto Mata Viva aos moradores da área, havendo vinculação direta da instituição com o NDHE.

No mérito, o Apelante alega que o depoimento do preposto no Núcleo do APA Igarapé Gelado confessou que o NDHE recebia recursos da Vale e que alguns colonos foram indenizados, contudo não conseguiu justificar o porquê alguns deles foram excluídos da lista

de pessoas aptas à transação nem provar a suposta venda do lote agrícola do Recorrente afirmada em audiência.

Ao final, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença com o provimento do seu pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrarrazões (ID 1172976), o NDHE defendeu a manutenção da sentença
.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de agosto de 2.021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos pelo Recorrente os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude do benefício da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Preliminar de legitimidade passiva da Vale S/A:

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Vale S/A. Contudo, o Recorrente defende que a empresa deve integrar a lide, pois organizou e divulgou o “Projeto Mata Viva” aos moradores da área, havendo vinculação direta entre a instituição e o
Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico (NDHE) da Área de Preservação Ambiental (APA) do Igarapé Gelado
.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando os autos, verifico que o juízo
a quo
excluiu a empresa da lide por entender inexistente qualquer vínculo jurídico entre as partes.

De fato, a causa de pedir na presente ação cinge-se a não implementação do “Projeto Mata Viva”, do qual a Recorrida Vale S. A. não participou de quaisquer atos para a consecução do programa, inclusive não fez parte do instrumento particular de transação extrajudicial juntado aos autos pelo Recorrente como fundamento do seu pleito indenizatório (ID 1172960, p. 32).

Como se vê, impossível imputar à referida instituição responsabilidades atinentes ao objeto da lide, porque não inserida na avença e porque o NDHE não integra o grupo econômico da Vale S.A.

Corroboro meu posicionamento em processo análogo julgado por este. E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL PARTICIPANTE DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. O APELANTE QUEDOU-SE INERTE POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSA A PRETENSÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. ACORDO COM O ÓRGÃO PROPONENTE. ILEGIMTIDADE PASSIVA DA REQUERIDA VALE. AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não há de se falar em cerceamento de defesa quando o apelante quedou-se inerte por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Preclusa a pretensão sobre a produção de provas. preliminar rejeitada 2.
Há ilegitimidade passiva da VALE/S.A, onde houve somente a expectativa de adesão aos projetos de preservação ambiental por intermédio dos créditos de sustentabilidade da empresa, não tendo participação na sua elaboração
.
3. O Autor recebeu do requerido NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA APA DO IGARAPÉ GELADO (NDHE), o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão da não implementação do projeto MATA VIVA. A inviabilidade do projeto pela ONG não importa em danos morais indenizáveis ao autor, que não teve custos com sua prática, ou sequer firmou qualquer contrato de prestação de serviços. 4. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2017.04653502-36, 182.416, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-17)

Portanto, resta clara a ilegitimidade passiva da Vale S.A., razão pela qual rejeito a preliminar de legitimidade suscitada pelo Apelante.

2.2. Suspensão do Projeto. Ausência de comprovação de ato ilícito. Responsabilidade civil não configurada:

No mérito, cinge-se a questão recursal ao direito do Recorrente/Autor em ser indenizado pelos supostos danos sofridos após a suspensão do Projeto “Mata Viva” na Área de Preservação Ambiental (APA) do Igarapé Gelado.

O Apelante alega que alguns colonos foram indenizados, contudo o preposto do Recorrido NDHE não conseguiu justificar o porquê alguns deles foram excluídos da lista

de pessoas aptas à transação, nem conseguiu provar a suposta venda do lote agrícola pelo Recorrente, conforme afirmado em audiência.

Entretanto, as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico no termo de transação (ID 1172960, p. 32) que o projeto fora criado e desenvolvido pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico da APA do Igarapé Gelado, tendo sido encerrado por “inviabilidade de sua implementação pela não adesão dos órgãos públicos”.

Estou convencido de que o referido o acordo extrajudicial, firmado entre o NDHE
e terceiro estranho à lide
, não serve de prova de reconhecimento automático do alegado direito de ressarcimento pleiteado pelo Apelante. Isso porque, para a configuração da responsabilidade civil, é forçosa a concorrência de três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas.

Pois bem, entendo ausentes tais elementos no caso concreto, visto que não vejo comprovado pelo Apelante qualquer prejuízo material ou extrapatrimonial sofrido pela não efetivação do projeto. Logo, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, inexiste o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Ressalto ainda que a presente matéria já foi examinada por este E. Tribunal em várias ações análogas manejadas contra os Apelados, havendo julgamento unânime da Corte Estadual pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos autores:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR: LEGITMIDADE PASSIVA DA VALE S. A. REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Possível, no caso, o julgamento antecipado da lide, à vista de tratar-se de matéria unicamente de direito. O recorrente deixa de consignar acerca da necessidade das outras provas senão as já colacionadas à inicial e às Contestações, remanescendo, outrossim, a discussão acerca do dever de indenizar oriundo da não implementação do Projeto Mata Viva, conforme Instrumento Particular de Transação. Aplicação do Princípio da Persuasão Racional da Prova, capaz de justificar o julgamento antecipado da lide, por força do art. 330, I do Código de Processo Civil/1973. Precedentes desta Corte em casos idênticos. 2
. Preliminar de legitimidade passiva da VALE S. A. Rejeitada. Em sede de sentença, a Vale S. A. fora excluída de lide, com fundamento no art. 267, VI do Código de Processo Civil/1973, sob o entendimento de ilegitimidade passiva. A causa de pedir na presente ação circunscreve-se a não implementação do Programa Mata Viva, do qual a demandada, ora recorrida, Vale S. A. seria parceira do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico da APA Igarapé Gelado - NDHE (OSCIP), sendo importante acrescentar que a referida parte não participou de quaisquer atos para a consecução do Projeto Mata Viva, constando inclusive do Instrumento Particular de Transação Extrajudicial e Quitação firmado entre o recorrente e a segunda recorrida. Ausência de interveniência e não configuração de grupo econômico
. 3. Mérito. 3.1. A questão principal gravita em torno da configuração do dever de indenizar o autor, ora recorrente após o cancelamento do Projeto MATA VIVA, que fora criado pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico da APA do Igarapé Gelado, não sendo efetivado, conforme o Termo de Transação juntado aos autos. 3.2.
Em que pese a pretensão indenizatória do apelante, não se infere do contexto fático a configuração de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, ante a não demonstração de custos a partir da não efetivação do referido projeto. Portanto, não estando demonstrado dano ou conduta ilícita do requerido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, mantem-se a sentença de improcedência. Jurisprudência desta Corte em casos análogos. 4. Recurso conhecido e não provido.

(2018.02366427-14, 192.156, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-11, publicado em 2018-06-13)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. IMÓVEL PARTICIPANTE DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. ACORDO COM O ÓRGÃO PROPONENTE. AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da satisfação dos meios de convencimento do juiz durante a instrução processual.

2.
Os Autores receberam do requerido NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA APA DO IGARAPÉ GELADO (NDHE), o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão da não implementação do projeto MATA VIVA.
A inviabilidade do projeto pela ONG não importa em danos morais indenizáveis aos autores, que não tiveram custos com sua prática, ou sequer firmaram qualquer contrato de prestação de serviços.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2017.04653192-93, 182.415, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-17, publicado em 2017-10-31)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL PARTICIPANTE DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. O APELANTE QUEDOU-SE INERTE POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSA A PRETENSÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA.

AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. ACORDO COM O ÓRGÃO PROPONENTE. ILEGIMTIDADE PASSIVA DA REQUERIDA VALE. AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não há de se falar em cerceamento de defesa quando o apelante quedou-se inerte por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Preclusa a pretensão sobre a produção de provas. Preliminar rejeitada

2. Há ilegitimidade passiva da VALE/S.A, onde houve somente a expectativa de adesão aos projetos de preservação ambiental por intermédio dos créditos de sustentabilidade da empresa, não tendo participação na sua elaboração.

3. O Autor recebeu do requerido NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA APA DO IGARAPÉ GELADO (NDHE), o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão da não implementação do projeto MATA VIVA.
A inviabilidade do projeto pela ONG não importa em danos morais indenizáveis ao autor, que não teve custos com sua prática, ou sequer firmou qualquer contrato de prestação de serviços.

4. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.”

(2017.04653502-36, 182.416, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-17.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR. É POSSUIDOR DE UM IMÓVEL RURAL NA APA DO IGARAPÉ GELADO, SENDO QUE EM 2008 AS REQUERIDAS INICIARAM OS PREPARATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO EFETIVA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA). ENTRETANTO O PROJETO NÃO FOI IMPLEMENTADO E EM RAZÃO DA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO, O AUTOR DEIXOU DE REALIZAR QUALQUER OUTRA ATIVIDADE ECONÔMICA RURAL. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE), SEM SUSTENTAÇÃO, POIS TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS ESTÃO DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS, SENDO DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE ULTERIORES PROVAS, INCLUSIVE A PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, INCONTESTE QUE DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE O APELANTE TRANSACIONOU COM O REQUERIDO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DA APA DO IGARAPÉ GELADO (NOHE), RECEBENDO O VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), INCLUSIVE NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. SE
INFELIZMENTE, NÃO HOUVE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, POR MOTIVOS DIVERSOS, NÃO CABE AO APELANTE REQUERER INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE, JÁ QUE NO MÁXIMO HOUVE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO GERA DANOS MORAIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
”

(2016.04789395-97, 168.294, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18/11/2016, publicado em 30/11/2016)

Nesse sentido, entendo que o Apelante não provou os fatos constitutivos de seu direito em conformidade com o exigido pelo art. 373, inciso I do CPC, deixando de demonstrar nos autos o alegado ato ilícito e os supostos danos cometidos a ele pelos Apelados, razão pela qual a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização deve ser mantida em todos seus termos.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença guerreada nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/08/2021